Tribunal: TJMT
Processo: 1001513-32.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001513-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Ato / Negócio Jurídico, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), SIMONE CRISTINA MAIER - CPF: 054.651.301-80 (ADVOGADO), VIACAR NEGOCIOS E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 25.013.774/0001-88 (EMBARGANTE), LILIANE APARECIDA ESTAVAS - CPF: 004.591.631-40 (EMBARGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Viacar Negócios e Representações EIRELI em face do acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação da embargante. Alega-se omissão quanto à análise de inquérito policial que conteria elemento relevante para justificar a denunciação da lide, consistente na alegação de que a parte autora teria autorizado seu ex-companheiro a entregar o veículo objeto da demanda ao Sr. Paulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise de elemento probatório referente à autorização da entrega do veículo a terceiro, com reflexos na avaliação da necessidade de denunciação da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada está devidamente fundamentada, enfrentando os pontos essenciais da controvérsia, em especial quanto à desnecessidade da denunciação da lide nos termos do art. 125, §1º, do CPC, que admite o direito de regresso por ação autônoma.

4. O acórdão rejeita expressamente a tentativa da embargante de dissociar a responsabilidade da empresa das ações de seu sócio, destacando que a negociação do veículo ocorreu no âmbito da atividade empresarial da pessoa jurídica.

5. A jurisprudência do STJ é clara ao afastar a obrigatoriedade da denunciação da lide quando a parte pretende apenas transferir a responsabilidade integral a terceiro, permitindo o exercício do direito de regresso por meio de ação autônoma.

6. Não há vício de omissão, contradição ou obscuridade na decisão, sendo a via dos embargos de declaração inadequada para rediscutir matéria já decidida.

7. A fundamentação adotada está em consonância com o art. 93, IX, da CF/1988, estando o julgador dispensado de enfrentar exaustivamente todos os argumentos das partes quando já tenha adotado fundamentos suficientes para decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A existência de inquérito policial não impõe obrigatoriedade de denunciação da lide quando a decisão está fundamentada na possibilidade de ação autônoma de regresso, nos termos do art. 125, §1º, do CPC.

2. A responsabilidade da pessoa jurídica não se afasta mediante a alegação de que o ato foi praticado exclusivamente por seu sócio, quando a conduta se insere na atividade empresarial.

3. O julgador não está obrigado a analisar ponto por ponto das alegações das partes se já encontrou fundamentos suficientes para formar sua convicção.

4. Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

VIACAR NEGÓCIOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
292394883, que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação.

A parte embargante em suas razões,
(ID.

294184863
), alega ocorrência de omissão quanto à análise do inquérito policial constante nos autos, no qual a parte embargada reconhece que autorizou seu ex-companheiro a entregar o veículo em pagamento ao Sr. Paulo, posteriormente alegando ter sido vítima de golpe, sendo esse elemento relevante para justificar a denunciação à lide.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Rejeitam-se os embargos de declaração opostos por Viacar Negócios e Representações Ltda., por inexistir omissão no acórdão recorrido, uma vez que a decisão enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos pertinentes, especialmente quanto à desnecessidade da denunciação da lide, nos termos do art. 125, §1º, do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, é irrelevante a tentativa da embargante de dissociar a responsabilidade da empresa da atuação de seu sócio, diante da evidência de que a negociação do veículo ocorreu no âmbito da atividade empresarial da agravante, não se verificando qualquer vício que autorize o manejo do art. 1.022 do CPC.

No presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VIACAR NEGÓCIOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI contra LILIANE APARECIDA ESTAVAS, com o objetivo de reformar decisão interlocutória que (i) indeferiu o pedido de denunciação da lide ao Sr. Diego Coutinho Ferreira e (ii) inverteu o ônus da prova em favor da parte autora, aplicando as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Entretanto, não assiste razão à parte agravante.

Nesse contexto, a denunciação da lide, enquanto modalidade de intervenção de terceiros, encontra previsão no art. 125 do Código de Processo Civil, sendo cabível nas hipóteses em que a parte pretenda resguardar direito de regresso contra terceiro, por força de lei ou contrato. Contudo, o §1º do referido dispositivo estabelece que a admissibilidade da denunciação da lide não impede a parte de exercer seu direito de regresso por ação própria, o que evidencia que não se trata de medida obrigatória.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a denunciação da lide também não se justifica quando sua finalidade é apenas transferir integralmente a responsabilidade pelo evento danoso a terceiro.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INCÊNDIO DECORRENTE DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. 1. Inexiste a previsão de obrigatoriedade da denunciação à lide, pois o CPC, no art. 125, § 1º, assegura o direito de regresso, por ação autônoma, nos casos em que ela for indeferida, deixar de ser promovida ou não permitida. 2. Segundo consolidada jurisprudência desta Corte, não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC na hipótese do denunciante pretender se eximir da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 2.551.247/GO, relator ministro Sérgio Kukina, Primeira turma, julgado em 23/9/24, DJe de 25/9/24).

A jurisprudência do STJ também reforça que a denunciação da lide não é obrigatória e que a parte que entender cabível a responsabilização de terceiro pode exercer o direito de regresso por meio de ação própria:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida" (AgInt no AREsp 2.138.575/RJ, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta turma, julgado em 14/11/22, DJe de 21/11/22). 2. Na hipótese, afastada a obrigatoriedade da ocorrência da denunciação da lide, não há violação do art. 125, II, do CPC no julgamento do Tribunal de origem. Incidência da súmula 83 do STJ. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 2.613.118/SP, relator ministro Humberto Martins, Terceira turma, julgado em 16/9/24, DJe de 18/9/24).

A pretensão recursal da empresa agravante não merece acolhida no ponto em que sustenta inexistir qualquer vínculo contratual ou comercial com a autora, sob o argumento de que a negociação do veículo objeto da lide teria se dado exclusivamente entre a autora da ação agravada, e seu companheiro, o Sr. Paulo, pessoa física, identificado como sócio da agravante.

A tese revela-se manifestamente insubsistente e se desvela como tentativa de afastar a aplicação dos ditames do Código de Defesa do Consumidor — especialmente no que se refere à inversão do ônus da prova — mediante a artificial separação entre a pessoa física do sócio e a atividade empresarial por ele exercida.

É evidente nos autos que a operação ocorreu no âmbito das atividades habituais da empresa agravante, cujo objeto social inclui a intermediação e venda de veículos usados, típica do ramo garagista. A participação formal do sócio como pessoa física não exime a responsabilidade da pessoa jurídica quando esta se beneficia da transação ou quando a relação de consumo é manifesta na cadeia de fornecimento.

Com efeito, a tentativa da agravante de dissociar a atuação de seu sócio da sua própria responsabilidade empresarial não encontra respaldo jurídico.

Ademais, o empregador é responsável pelos atos de seus empregados, quando ocorrerem no exercício de sua função, conforme menciona o art. 932, III e art. 933, do Código Civil, vejamos:

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.”

A jurisprudência nacional converge:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. REVENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. MULTAS INDEVIDAS. NEGATIVAÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. REDUZIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Pau Brasil Veículos e Peças LTDA em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Crato/CE, que julgou procedentes os pleitos autorais da ação de rescisão de negócio jurídico c/c danos morais. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva. O empregador é responsável pelos atos de seus empregados, quando ocorrerem no exercício de sua função, conforme menciona o art . 932, III e art. 933, do Código Civil. 3. Quanto à alegação dos danos morais sofridos não se pode descartá-los, rebaixando-os ao mero aborrecimento. O dano moral é decorrente da apelante ter vendido o carro da apelada para terceiro e não ter a preocupação de tirar do nome da apelada, decorrendo resultando no recebimento de diversas multas (fls. 25/27, 29); negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por um período superior a um ano, dificultando o uso com o seu cartão de crédito, o que a deixou ainda mais fragilizada, num momento mais difícil, devido a sua luta contra o câncer (fls. 43/60). 4. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo como não acurado o montante indenizatório de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) arbitrado pelo juiz singular, devendo este valor ser reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais), devendo a sentença ser reformada neste ponto. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso apelatório para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data conforme assinatura digital. DESEMBARGADOR FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA Relator” (TJ-CE - Apelação Cível: 0047925-04 .2018.8.06.0071 Crato, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 25/10/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2023). (g.n).

Assim, é plenamente justificável a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sendo irrelevante o esforço argumentativo da agravante em imputar a responsabilidade exclusivamente ao sócio pessoa física.

Dessa forma, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025